Tribunal: TJDFT
Processo: 0724407-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré onde requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alega, em preliminar, a inépcia da inicial em razão da não comprovação de erro pela instituição bancária. No mérito, aduz, em síntese, que ainda que comprovada a fraude, a responsabilidade não pode ser atribuída ao banco, em razão da culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14§ 3o, II, do CDC. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço, sendo insubsistente o dever de indenizar.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
5. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Tratando-se de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja, a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
6. A fraude realizada em operações financeiras integra o risco da atividade e não exime a instituição responsável do dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90 e Súmula 479/STJ). O raciocínio contrário conduz todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC.
7. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira. É sabido que, embora mais seguro, a tecnologia com chip não impede a perpetração de fraudes com cartões de crédito, as quais tem sido frequentes.
8. Na hipótese, incontroversa a cobrança de R$ 5.685,00 (cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) referente a diversas compras a crédito, conforme extrato de conta corrente de ID 12454590 – pág. 3. Cabe à instituição financeira, que dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi o recorrido ou terceiro quem efetuou tais compras (art. 14, §3o, II, do CDC), ou, ainda, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), de modo a excluir a sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. No caso, o próprio limite de compra contratado foi desrespeitado e o perfil do consumidor foi quebrado, sem qualquer medida de segurança da instituição bancária, dada a vultosa movimentação financeira em horário não-comercial, evidenciando falha na prestação do serviço.
9. Configurada a fraude, deve a prestadora de serviços bancários responder pelo dano, nos exatos termos da sentença.
10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95